Tribunal: STF
Processo: ARE 1331767
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 
    “ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ART. 23 DA LEI ESTADUAL 6.087/2011 EM CONFRONTO COM O ART. 83, IX DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA”. (eDOC 4, p. 2) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º LIV e LV, 37, caput e X, 93, IX, e aos artigos 167, II e V, 169, caput , § 1º e incisos I e II, todos do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, preliminarmente, a deficiência de fundamentação do acórdão recorrido, uma vez que não teria havido manifestação expressa do Tribunal a quo sobre dispositivos suscitados pela parte.
    Quanto ao mérito, sustenta-se, em síntese, ser indevido o pagamento do adicional pleiteado, ante a ausência de previsão legal, bem como de prévia dotação orçamentária.
    É o relatório.
    Decido. 
    Não assiste razão ao recorrente.
    Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos.
    Nesse sentido é o tema 339/STF da sistemática da repercussão geral, segundo o qual o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Transcrevo a ementa do julgado: 
    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifo nosso)
    In casu, não vislumbro vício de fundamentação. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem procedeu à análise do mérito recursal de forma suficiente e atenta aos parâmetros constitucionais de fundamentação das decisões. 
    No mais, verifica-se que o tribunal de origem anulou a sentença e rejeitou a prejudicial de prescrição, em razão de o pedido se tratar de obrigação de trato sucessivo, que somente implicaria a prescrição das parcelas que não foram pagas em período anterior a data do ajuizamento desta demanda, conforme se depreende do seguinte excerto:
    “Cuida-se de ação em que o Recorrente afirma ser servidor do Instituto estadual de Terras e Cartografia desde o ano de 2012, após aprovação em concurso público. Registra que foi editada a Lei Estadual 6.087/2011 que instituiu o ITERJ e aprovou o plano de cargos, carreiras e vencimentos do Instituto, porém sustenta que o art. 23 da referida lei contraria a norma constitucional em vigor ao vedar a percepção pelos servidores da Autarquia o direito ao adicional por tempo de serviço. 
    Passo à análise da prejudicial de prescrição de fundo de direito. Neste ponto específico, a relação havida nos autos é de trato sucessivo, não havendo prescrição do fundo de direito, eis que a lesão discutida, a ausência de pagamento de verba remuneratória, se renova mês a mês. Tal entendimento encontra-se pacificado no E. Superior Tribunal de Justiça, conforme verbete nº 85 da sua súmula de jurisprudência predominante, in verbis: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação." Neste diapasão, aplica-se o prazo quinquenal estabelecido no artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932. Assim, a prejudicial deve ser rejeitada, por se tratar de pedido de adicional por tempo de serviço, obrigação de trato sucessivo que somente implica na prescrição das parcelas que não foram pagas em período anterior ao quinquênio contado da data do ajuizamento desta demanda.
    Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso inominado, afastar a prejudicial de prescrição de ofício e anular a sentença. Prejudicado o recurso autoral”. (eDOC 4, p. 3-4 – grifou-se)
    Nesses termos, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem cingiu-se a afastar a prescrição, sem adentrar à discussão acerca do pagamento do adicional, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.203.514 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência, no caso, da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 913.084 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.11.2016)
    Nesse sentido, Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente